Tribunal: STF
Processo: Rcl 90803
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO IMPUGNADA QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O RECLAMANTE E O BENEFICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS DETERMINADA NO TEMA 1.389. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ACÓRDÃO RECLAMADO FUNDADO EM ASPECTOS FÁTICOS E QUE DECLARA A EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO APTO A JUSTIFICAR FORMA ALTERNATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.